Tribunal: TJBA
Processo: 8055958-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055958-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUIS FILIPE OLIVEIRA SILVA e outros Advogado(s): AGEU DE CARVALHO PIMENTEL IMPETRADO: EXCELENTISSIMA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAMBÉ - BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO, TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DO PACIENTE COMPROVADA. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO CRIMINOSO QUE PROMOVE O COMÉRCIO ILÍTICO DE ENTORPECENTES E PRATICOU HOMICÍDIO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO NÃO ACOLHIDO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONCRETOS. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES INIDICADAS NO ART. 318 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com as investigações, o paciente, em conluio com outros quatro comparsas, participou do homicídio da vítima, fato ocorrido em 22/08/2025. Nesse sentido, os corréus foram identificados como integrantes de organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas, porte de armas de fogo de uso restrito e delitos correlatos. Registrou-se que atuam de maneira estruturada, estável e permanente, possuindo funções definidas dentro do grupo criminoso, sendo responsáveis por coordenar a distribuição de entorpecentes, armazenar as armas utilizadas pela facção e assegurar a expansão da atividade ilícita. 2. Em relação aos argumentos do veredito hostilizado, nota-se que são consistentes, estando associados à gravidade em concreto dos delitos perpetrados, pois, além do homicídio, a acusação indica a prática de outros crimes graves, tais como, o tráfico de drogas e o porte ilegal de armas de fogo. Além disso, o MM. Juízo a quo ressalta que as aludidas infrações foram cometidas em conluio pelo paciente e os outros corréus, o que evidencia a possibilidade de configuração de organização criminosa e revela a periculosidade do suplicante. As circunstâncias descritas demonstram o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, uma vez que a gravidade dos crimes cometidos está lastreada em dados concretos explanados pelo Julgador de origem no aludido pronunciamento judicial, sendo que a probabilidade de reiteração criminosa é significativa, caso o suplicante seja solto nesse momento. Isso porque, como explicado, o homicídio foi praticado com o propósito de eliminar outro integrante da facção e lucrar com essa conduta. Igualmente, merece atenção o fato de que o delito foi perpetrado em concurso de agentes de forma planejada, o que reforça a possibilidade de recidiva, tendo em vista a alta periculosidade de pessoas que compõem grupos criminosos voltados para a prática de crimes que estão em maior ou menor grau associados ao comércio de entorpecentes, pois, em regra, o objetivo dos membros de organizações dessa natureza é a expansão das atividades ilícitas. 3. Quanto ao pedido de extensão de benefício formulado pelo paciente, o qual afirma que sua situação é a mesma dos corréus que foram contemplados com a liberdade provisória, observa-se que não assiste razão ao acusado. Isso porque, ambos os réus foram soltos com base em vícios de ordem formal identificados pelo MM. Juízo a quo no trâmite do cumprimento do mandado de prisão expedido em face dos dois acusados. Nesse sentido, em ambos os casos, o Julgador de origem relaxou a prisão em flagrante devido ao fato de os réus não terem sido apresentados à autoridade competente para a avaliação das respectivas prisões no prazo de 24 horas, nos termos do art. 310, inciso I, do CPP, conforme cópias das decisões juntadas aos autos deste writ. Nesse cenário, destaca-se que o Impetrante não indica qualquer ilegalidade relacionada a excesso de prazo para apreciação da situação prisional do paciente capaz de evidenciar a mesma morosidade do aparato estatal sob as referidas circunstâncias. Pelo contrário, na Exordial, a defesa limita-se a sustentar a tese de que, se os corréus, verdadeiros protagonistas da empreitada criminosa, foram agraciados com a liberdade provisória, por uma questão de isonomia, o paciente também faz jus a tal direito. Contudo, como explicado alhures, os casos não possuem semelhança, posto que não se identifica lentidão, atribuível ao magistrado de primeiro grau, para a apreciação da segregação cautelar do paciente. 4. No tocante ao pedido de concessão de prisão domiciliar baseado no fato de que o paciente é genitor de uma criança de 4 (quatro) anos de idade, observa-se que não há provas de que o acusado é imprescindível aos cuidados do infante, pois limitou-se a juntar aos autos documentação referente à certidão de nascimento do menor sem qualquer comprovação de dependência exclusiva de seu filho em relação à presença do pai. Nesse aspecto, nota-se que a referida certidão registra o nome da mãe e dos avós da criança, os quais, em princípio, podem fornecer o suporte financeiro e o apoio socioafetivo necessários na ausência do paciente, de modo que as hipóteses previstas nos incisos III e VI, ambos do art. 318 do CPP, não restaram configuradas. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8055958-43.2025.8.05.0000 da Comarca de Itambé/BA, impetrado por AGEU DE CARVALHO PIMENTEL (OAB/BA 40559), em favor de LUIS FELIPE OLIVEIRA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos do voto condutor.